Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704847-51.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - BRASPAC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que a matéria está prequestionada, ainda que de modo implícito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 30237517 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF sob o no 32.023. Todavia, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018